Tribunal: TJBA
Processo: 8000607-53.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000607-53.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
EDINES DA SILVA ROCHA, ANTONIO ERIVANDO FELIX, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ANA DA SOLEDADE DE JESUS ROCHA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI 4167/DF. ARTIGO 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA 27/04/2011. DEMAIS QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com o objetivo de suprir alegadas omissões e contradições no acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Serra do Ramalho, mantendo, na íntegra, a sentença de parcial procedência da ação ajuizada por Ana da Soledade de Jesus Rocha, que condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da não implementação do piso salarial nacional do magistério.

2. Não se verifica omissão quanto à alegada perda superveniente do objeto, em razão da edição da Lei Municipal nº 372/2015 e do suposto pagamento das diferenças. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, reconhecendo a insuficiência dos documentos apresentados pelo Município para comprovar a quitação integral do débito, bem como assegurando a dedução dos valores efetivamente pagos na fase de liquidação.

3. A alegação de conflito entre a Lei do Piso Nacional (Lei nº 11.738/2008) e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) também foi enfrentada, ainda que de forma implícita. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167/DF, a instituição do piso salarial nacional é constitucional e prevalece sobre as limitações orçamentárias, impondo-se a todos os entes federativos, inclusive aos municípios.

4. Assiste razão ao embargante quanto à existência de contradição no termo inicial da condenação. Embora a sentença e o acórdão tenham fixado o início das diferenças remuneratórias em 03/09/2010, a exigibilidade da Lei nº 11.738/2008 foi definida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, a partir de 27/04/2011, data em que foi proferida a decisão de mérito com efeitos modulados. A prescrição quinquenal não afasta esse marco, servindo apenas para delimitar o lapso temporal máximo de cobrança, sem, contudo, antecipar a exigibilidade do direito.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para retificar o termo inicial da condenação para 27 de abril de 2011, mantendo-se íntegros os demais fundamentos e determinações do acórdão embargado.

Embargos de Declaração parcialmente providos.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
800
0
607
-
53
.20
15
.8.05.
0027
, em que é embargante o
MUNICÍPIO DE
SWERRA DO RAMALHO

e embargada
ANA
DA SOLEDADE DE JESUS ROCHA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
dos Embargos de Declaração interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
para, sanando a contradição identificada,
retificar o termo inicial da condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da Lei do Piso Nacional do Magistério para 27 de abril de 2011
, permanecendo inalteradas as demais disposições constantes do acórdão anteriormente proferido.

Salvador/BA, 17 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR